Tribunal: TJSP
Processo: 1501882-12.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – FALSIDADE DOCUMENTAL – Provas suficientes para delimitar as contrafações materiais e ideológicas. Oitiva de testemunhas e prova técnicas que se afiguraram suficientes para delimitar e comprovar o agir ilícito atribuído na denúncia. Pena. Reconhecimento da continuidade delitiva. Possibilidade. Regime prisional mantido. Substituição da pena corporal por restritiva direito.

Ementa:
Apelação Criminal – FALSIDADE DOCUMENTAL – Provas suficientes para delimitar as contrafações materiais e ideológicas. Oitiva de testemunhas e prova técnicas que se afiguraram suficientes para delimitar e comprovar o agir ilícito atribuído na denúncia. Pena. Reconhecimento da continuidade delitiva. Possibilidade. Regime prisional mantido. Substituição da pena corporal por restritiva direito. Art. 44 e seguintes do Código Penal. Presença dos requisitos legais. Parcial provimento ao apelo.